Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737301-38.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Verifica-se que ambas as partes interpuseram apelação (ids. 19642064 e 19642070). Entretanto, apenas o Banco-réu foi intimado para apresentar contrarrazões (id. 19642076). Nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC, intime-se o apelado-autor para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora